Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719234-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUISA RABELO PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposto por ANA LUISA RABELO PEREIRA tendo por objeto a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos. Por meio da petição de ID 55533366, a apelante/embargante informa a perda de objeto do presente recurso pela quitação do débito fiscal executado, oportunidade em que apresenta o documento de ID 55533367. Determinada a intimação do DISTRITO FEDERAL, este, junta cópia de SITAF de ID 57146869 e afirma que o crédito se encontra exigível. Instado a se manifestar acerca de eventual recebimento, considerando, na espécie, os dados bancários constantes da guia SEFAZ/DF de ID 55533367 e o comprovante de pagamento ID 55533369, o apelado informa a quitação do débito, por meio da petição de ID 58552571. Juntou, também, espelho da tela SITAF comprobatório da quitação, ID 58552572. Nesse norte, o pagamento do débito pelo apelante/embargante esvazia o interesse recursal. Com essas razões, NEGO SEGUIMENTO ao apelo, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator